Tribunal: TJDFT
Processo: 0742618-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por dois réus condenados pelos crimes de estelionato (art. 171, §1o, do Código Penal) e extorsão (art. 158, §1o, do Código Penal). A denúncia narra que os apelantes venderam imóvel alheio como próprio à vítima, recebendo um veículo como pagamento, sem fornecer a documentação prometida. Ao ser confrontada com a irregularidade do negócio e exigir a devolução do automóvel, a vítima foi ameaçada de morte e coagida a pagar valores adicionais para reaver seu bem. A sentença condenou um dos réus a 5 anos e 8 meses de reclusão e o outro a 6 anos e 2 meses, ambos em regime semiaberto, além do pagamento de dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de estelionato e extorsão; e (ii) analisar se a conduta dos apelantes configura meras questões cíveis ou delitos tipificados no Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos resta comprovada pelos boletins de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, além de outros documentos colhidos nos autos.
4. A autoria dos crimes é confirmada por declarações firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, as quais relataram a venda fraudulenta do imóvel e a posterior coação mediante grave ameaça para obtenção de vantagem econômica indevida.
5. O crime de estelionato se configura pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante indução em erro, sendo irrelevante que a vítima tenha tido conhecimento da ausência de escritura do imóvel, pois foi enganada quanto à regularidade da posse.
6. O crime de extorsão se caracteriza pela grave ameaça proferida pelos réus, incluindo ameaças de morte, que resultaram na entrega de valores e bens pela vítima sob coação. A jurisprudência reconhece que a palavra da vítima tem especial relevância probatória em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais.
7. A participação de um dos apelantes, ainda que sem proferir ameaças diretamente, é suficiente para sua condenação, pois contribuiu para a perpetração das intimidações e reforço das exigências ilícitas, caracterizando coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.
8. O crime de extorsão se consuma com a imposição da grave ameaça e obtenção de qualquer vantagem indevida, sendo irrelevante eventual devolução posterior do bem à vítima, conforme entendimento sumulado pelo STJ.
9. As penas foram corretamente fixadas, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da pena e da gravidade concreta dos crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 O crime de estelionato se configura quando há obtenção de vantagem ilícita, mediante ardil, em prejuízo da vítima, ainda que esta tenha ciência parcial das condições do negócio.
2. O crime de extorsão se consuma com a imposição de grave ameaça e a obtenção de qualquer vantagem econômica indevida, independentemente de posterior devolução do bem.
3. A participação de corréu que contribui ativamente para a consumação do crime, mesmo sem proferir diretamente as ameaças, caracteriza coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, 33, §2o, "b", 44, 77, 158, §1o, e 171, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023.
TJDFT, Acórdão no 1786023, 07026689820238070009, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023, DJe 24.11.2023.
TJDFT, Acórdão no 1783481, 07148017620228070020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.11.2023, DJe 22.11.2023.